Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-62.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante grave ameaça à funcionária, dinheiro e bens pertencentes ao estabelecimento comercial.
3. A Defesa requer a revisão da dosagem da pena e do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (ii) avaliar a viabilidade de fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A confissão espontânea, mesmo sendo parcial ou qualificada, justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.
2. Se a pena não ultrapassa 4 anos e o acusado é reincidente, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto para cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, art. 65, III, alínea “d”, art. 33, § 2o, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0711342-50.2023.8.07.0014, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 07045269120238070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024.